Tribunal: STF
Processo: Pet 11956
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se recurso ordinário constitucional (e-doc. 29), nesta Corte autuado na forma de Petição, encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Originariamente, Raimundo José dos Reis Filho, ora recorrente, interpôs reclamação no Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de que o Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais teria descumprido a decisão judicial proferida nos autos do Habeas Corpus nº 692959 ajuizado no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, embasado em suposto sofrimento de torturas e abusos cometidos por um magistrado de 1º Grau daquele estado mineiro, nos autos de processo criminal a que respondeu (e-doc. 3). 



    3. A reclamação não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o instituto jurídico utilizado pelo ora peticionante não se presta ao fim almejado de envio de ofícios e ordens a outros órgãos, uma vez que referidos documentos poderiam claramente ser encaminhados pessoalmente pelo ora peticionante, bem como inexiste ordem de habeas corpus concedida a ensejar descumprimento, porquanto o writ teve seu seguimento negado (e-doc. 7).



    4. Interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que não conheceu da reclamação (e-doc. 13), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o indeferimento inicial, nos seguintes termos do voto assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO EMANADO DESTA CORTE QUE POSSA CONFIGURAR DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS, PARA CIÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE TORTURA NO AMBIENTE PRISIONAL E DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO, QUE NÃO CORRESPONDEM A ORDEM DESCUMPRIDA. RECLAMAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Se o julgado proferido por esta Corte e apontado como descumprido não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do ora reclamante e nele não foi proferido nenhum tipo de provimento, não há como se identificar, primo ictu occuli, qualquer tipo de descumprimento que desafie o ajuizamento de reclamação. 



    2. A determinação, no bojo do julgado apontado como descumprido, de encaminhamento de cópia do habeas corpus contendo alegações de torturas sofridas no ambiente prisional e de falta de tratamento médico não constitui ordem que obrigue a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais a instaurar procedimento administrativo disciplinar ou a efetuar qualquer tipo de punição, não se prestando, portanto, a amparar o ajuizamento de reclamação. 



    3. Situação em que, ademais, vieram aos autos do habeas corpus apontado como descumprido, informações do Governo do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Segurança Pública esclarecendo ter sido instaurada investigação. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 21, p. 1).



    5. Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados. O recorrente, então, interpôs recurso ordinário o qual, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido em decisão monocrática, depois confirmada em agravo regimental pela 6ª Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO DESCONEXA E PEDIDOS INADMISSÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO PREVISTAS NA CF NÃO VERIFICADAS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO JUNTADA AOS AUTOS DE PEÇA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1 - Verifica-se não ser possível a compreensão dos argumentos trazidos no recurso, tendo sido este apresentado de maneira desconexa, confusa e com pedidos inadmissíveis. 



    2 - A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mormente porque o recurso ordinário interposto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 105, II, da Constituição Federal.



    3 - In casu, verifica-se deficiência na instrução, evidenciada pela ausência de peça indispensável para análise da questão, qual seja, a íntegra do acórdão proferido pelo Tribunal de origem anteriormente à rejeição dos embargos de declaração.



    4 - Agravo regimental desprovido.”



    6. Em face do acórdão da Corte Superior, a parte requerente interpôs o presente recurso ordinário constitucional (e-doc. 29), com esteio em alegações fáticas de supostas ilegalidades, pois sustenta que “Decisões” do Supremo Tribunal Federal (e do Conselho Nacional de Justiça...), junto ao caso, que NÃO FORAM CUMPRIDAS, por causa das INTERFERENCIAS daquele Juiz de Direito, ora Recorrido”, além de não ter sido oportunizado ao peticionante o direito de sustentar oralmente (e-doc. 28, p. 3).



    7. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, eminente Ministro Og Fernandes, enviou o feito a esta Suprema Corte, nos termos do seguinte despacho:  



    “Em que pese o possível descompasso entre a espécie recursal e a classe deste processo, em atenção aos estritos termos do § 2º do art. 1.028 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 34).  



    8. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 41).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Inicialmente, cabe ressaltar que, com pequenas modificações, a presente petição veicula os mesmos temas tratados nas Pets nº 11.814/MG, nº11.890/MG, nº 11.764/MG e nº 11.531/MG. Transcrevo o teor da decisão proferida na referida Pet nº 11.531/MG, pela qual assentei o descabimento dos requerimentos do auto e da via eleita, além da inexistência de foro por prerrogativa de função das autoridades representadas, in verbis:  



    “PETIÇÃO. REPRESENTADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de representação proposta por Raimundo José dos Reis Filho pela qual se alega a prática de crimes supostamente cometidos por um Procurador de Justiça e por um juiz no Estado de Minas Gerais.



    2. O requerente alega que o eminente Ministro Edson Fachin determinou, por meio do Ofício nº 12.393/2020, expedido nos autos do HC nº 181.918/DF, que o Procurador de Justiça representado tomasse providências acerca de torturas, constrangimentos e abusos sofridos pelo requerente a mando do juiz, também representado, mas que, não obstante, as providências não foram tomadas.  Com isso, argumenta que o Procurador teria cometido os crimes de prevaricação e de desobediência. 



    3. Requer a notificação do Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca dos supostos atos de tortura sofridos em razão do ocorrido nos autos originários nº 0008772-49.2018.2.00.0000, segundo ele, por interferência do magistrado. 



    4. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista a Rcl nº 58.884/MG.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.



    6. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    7. Dito isso, a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, no art. 102, inc. I, da CRFB.



    8. Especificamente quanto às ações penais, a competência deste Tribunal é fixada de acordo com a espécie de crime analisado, conjuntamente com o cargo que o réu ocupe, nos termos do art. 102, inc. I, als. “b” e “c”, da CRFB:



    “b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;”



    9. No caso dos autos, nenhum dos representados tem foro por prerrogativa de função nesta Corte.



    10. No mais, cumpre observar que, ao contrário do alegado pelo autor, o e. Ministro Edson Fachin não reconheceu no HC nº 181.918/DF a ocorrência dos supostos atos de tortura e abusos narrados na inicial e, ao não conceder a segurança pleiteada pelo autor, apenas determinou fosse comunicado o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para as providências que entendesse necessárias, conforme transcrevo abaixo:



    “O impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, d, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Isso posto, nada a deferir. 



    Retifique-se a autuação a fim de que seja registrado o Estado de Minas Gerais como origem, conforme relato do impetrante. 



    Comunique-se ao Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais, com inteiro teor desta decisão e da Petição eDOC 5, a fim de que tome as providências que entender pertinentes” (e-doc. 2).



    11. Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    12. Oficie-se, com cópia desta petição e da inicial, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para ciência.”  



    10. Como se vê, a controvérsia de fundo desta petição, como também das Pets nº 11.531/MG, nº 11.764/MG, nº 11.814/MG e nº 11890, gira em torno de supostos atos de tortura e abuso de poder praticados por um Juiz de Direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não sujeito a foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal, já tendo sido o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais informados tanto por decisão proferida por mim quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.  



    11. Assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, alínea “a”, da Constituição da República.  



    12. Não obstante, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    13. Dito isso, o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:   



    ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;”  



    14. No caso dos autos, como se percebe, não se está diante de qualquer hipótese capaz de abrir a via excepcionalíssima do recurso ordinário constitucional, cujo rol de competência desta Corte é taxativo.  



    15. Nessa linha:  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro.”



    (Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 



    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Pet nº 6.085-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2017, p. 04/08/2017).  



    16. E como bem destacou o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 11.344/SP:  



    “(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.  Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”



    17. Por fim, salta aos olhos não só a inviabilidade do presente recurso, manifestamente incabível por erro grosseiro, como também não se pode olvidar da existência de diversos recursos, petições e incidentes processuais em nome do peticionante sobre os mesmos fatos, de forma que se delineia uso abusivo do direito de recorrer e peticionar, em infringência ao princípio da boa-fé processual, um dos alicerces processuais da efetividade, eficiência e duração razoável do processo.



     



    18. Assim, já fica assentado que a interposição de recurso manifestamente incabível ou, novamente, simplesmente repetindo os mesmos argumentos, poderá implicar as sanções constantes do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    19. Ante o exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator